Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO. CABELO HUMANO. APLIQUE CAPILAR REMOVÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
2. A aquisição e uso de adereço de beleza removível do couro cabeludo (aplique de cabelo humano), ainda que tenha apresentado alterações na qualidade, com a perda da cor original e queda de mexas, não causou à Apelante lesões ao couro cabeludo, dor, vexame, humilhação, ou qualquer situação capaz de atingir os direitos da personalidade dela, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade.
3. Apelação conhecida e não provida.